Tribunal: TJBA
Processo: 8009773-10.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009773-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: JOAO MAURICIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, RAPHAEL PINHEIRO CARDOSO

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 372, STJ SUPERADA. TEMA REPETITIVO 1000, DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença proferida em ação de exibição de documentos ajuizada em 2009, determinou a apresentação de extratos bancários no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em analisar: a) o cabimento da imposição de multa cominatória (astreintes) para compelir a exibição de documentos em fase de cumprimento de sentença; b) a razoabilidade do prazo de 10 (dez) dias fixado para o cumprimento da obrigação; e c) a proporcionalidade do valor arbitrado a título de multa diária.

III. Razões de decidir

O prazo de 10 (dez) dias para a exibição dos documentos mostra-se razoável e adequado, considerando a capacidade técnica, operacional e tecnológica de uma instituição financeira de grande porte, bem como o extenso lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação originária, o que demanda maior celeridade e efetividade na prestação jurisdicional.

É legítima a fixação de multa cominatória como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de ordem judicial que determina a exibição de documentos. O entendimento consolidado na Súmula 372, do Superior Tribunal de Justiça encontra-se superado, especialmente após a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e a fixação de tese no julgamento do REsp 1.777.553-SP (Tema 1000), que admite a imposição de multa com base no artigo 400, parágrafo único, do CPC/2015, em consonância com os artigos 536 e 537, do mesmo diploma.

O valor da multa diária, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se compatível com a capacidade econômica da parte Agravante e necessário para conferir força coercitiva à determinação judicial, sem implicar enriquecimento sem causa, uma vez que sua incidência depende exclusivamente da inércia do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. A fixação de multa cominatória (astreintes) é medida coercitiva cabível em fase de cumprimento de sentença para compelir a parte à exibição de documentos, em conformidade com o sistema processual vigente e a tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo 1000, que implicou a superação do enunciado da Súmula 372/STJ. 2. A análise da razoabilidade do prazo e da proporcionalidade do valor da multa deve considerar as circunstâncias do caso concreto, incluindo a capacidade econômica do devedor e a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, notadamente em processos que tramitam por longo período."

Dispositivos relevantes citados: arts. 400, parágrafo único, 536, § 1º, e 537 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.777.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 26/05/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1000).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009773-10.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como agravado
JOAO MAURICIO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator